Tribunal: TJSP
Processo: 1060239-20.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de anulação de contrato bancário cumulada com pedidos de devolução de valores e reparação por danos morais.

1) Empréstimo bancário oferecido por correspondente bancário de instituição financeira com o propósito de portabilidade de dívida. Relação de consumo. Hipótese em que o autor foi vítima de fraude. Súmula 479/STJ. Contratos de empréstimos exibidos e instrumentalizados no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de anulação de contrato bancário cumulada com pedidos de devolução de valores e reparação por danos morais.

1) Empréstimo bancário oferecido por correspondente bancário de instituição financeira com o propósito de portabilidade de dívida. Relação de consumo. Hipótese em que o autor foi vítima de fraude. Súmula 479/STJ. Contratos de empréstimos exibidos e instrumentalizados no mesmo contexto da fraude. Anulação de ambos. Estorno, pelo Banco, das parcelas descontadas, admitida a compensação do valor pago ao autor a título de troco. Devolução de modo simples, não em dobro, dos valores, à falta de dolo ou má-fé da instituição financeira.
2) Danos morais configurados. Obrigação solidária das rés à devida reparação.

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.